Tribunal: TJPA
Processo: 0800951-43.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800951-43.2018.8.14.0008
APELANTE: SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/PA, MUNICIPIO DE BARCARENA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: ROBERTO SOCORRO MONTEIRO BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘a’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94
QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. E
ntende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara a mesma, a qual juntou certificado comprovando a conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino da Matemática, com carga horária de 450 horas (Num. 3331394 - Pág. 1).

2. Sobre o tema, a Lei Complementar 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece: “Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:
X –
Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções: a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento). b) Mestrado 20%(vinte por cento); c) Doutorado 35%(trinta e cinco por cento).”

3. A lei em questão não estabelece qualquer condição para que a gratificação seja concedida, sendo a regra bastante genérica, exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, nesse sentido, o certificado de conclusão em questão se demonstra suficiente.

4. Isso porque não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma. Sobretudo, algo que é tão cristalino no texto da lei, não havendo espaço para especulações ou mesmo digressões. O texto da lei é bastante simplista. Se o servidor possui título de especialização em educação, deve ser reconhecido o direito deste de perceber gratificação.

5. É sabido que a Administração Pública atua, em regra, dentro dos limites estabelecidos na Lei, com requisitos e aplicação previamente definidos, devendo obediência ao princípio da legalidade.

6. Não cabe ao Poder executivo municipal invocar Resolução, norma hierarquicamente inferior à Lei, com o escopo de restringir direito assegurado ao servidor público que preencha os requisitos lá estabelecidos. Ademais, importante não perder de vista que o Poder Executivo tem como função precípua a gestão pública, sempre em atenção ao princípio da legalidade, não cabendo fazer o papel que pertence ao Poder Legislativo, criando norma jurídica, sob pena de patente ofensa ao instituto da separação dos poderes, prevista no art. 2º da CF/88.

7. Outrossim, a alegação de que a instituição de ensino na qual o impetrante concluiu o curso de especialização teria sido descredenciada e extinta, conforme PORTARIA Nº763 de 23/10/2018, não deve atingir o direito alegado, uma vez que a conclusão do seu curso se deu em 2012, portanto, antes da publicação da Portaria mencionada, ao passo que não atinge ato jurídico perfeito, concretizado em período pretérito.

ACÓRDO

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena
que, nos autos do
mandado de segurança com pedido de liminar (processo n° 0800951-43.2018.8.14.0008)
impetrado por
ROBERTO DO SOCORRO MONTEIRO BAIA
em face de
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, IVANA RAMOS DO NASCIMENTO e MUNICÍPIO DE BARCARENA.

Em síntese,
o impetrante afirma em sua peça exordial que é servidor público municipal desde 08.07.2009, exercendo suas funções na Escola Municipal São Francisco Xavier no cargo de Professor de Licenciatura Plena.

Sustenta que no ano de 2012 concluiu o curso de pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino da Matemática, com carga horária de 450 horas, na

instituição “Faculdade Montenegro” devidamente reconhecida e credenciada pelo Ministério da Educação.

Em vista disso, com sua nova titulação acadêmica, o impetrante requereu administrativamente ao Município a gratificação de incentivo, prevista no Regime Jurídico dos Servidores de Barcarena em 18.12.2014. Porém, alega que desde a data do requerimento administrativo o Município manteve-se inerte ao pedido do impetrante, não respondendo o requerimento, bem como não concedendo a gratificação pleiteada.

Dessa forma, pugna pela concessão da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento no importe de 15% sobre seu salário-base, com fulcro na Lei Complementar n° 002/94, que dispõe sobre Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Município de Barcarena, mais especificamente o Art. 61, X, “a”.

Juntou documentos. O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença concedendo a segurança conforme trecho a seguir transcrito:

“Dispositivo:

Pelo exposto, concedo a segurança para que seja determinada a inclusão da gratificação de incentivo de aperfeiçoamento no importe de 15% sobre o salário base na remuneração, nos termos do art.61, inciso X, alínea a, da Lei Complementar 002/94 do Município da Barcarena.

RESOLVO o mérito, fazendo-o com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se, servindo cópia da presente como mandado.

Custas na forma da lei.

Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009.

Decorrido o prazo para a interposição de recursos voluntários, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/09, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame

P.I.C.”

Em suas razões recursais, o apelante aduz o seguinte: que o impetrante deixou de apresentar diploma válido, pois o apresentado não
atende aos requisitos da Resolução CNE/CES nº 001/2007; além disso,
foi apurado que o diploma apresentado não expõe onde foi realizado o curso, o que descumpre
diretamente requisitos exigidos pelo MEC; necessidade de credenciamento
no modulo a distância – EAD
;
que a faculdade que emitiu o Diploma, funcionava sem o devido credenciamento no MEC e ainda foi DESCREDENCIADA e extinta, conforme PORTARIA Nº763 de 23/10/2018.

Na contraminuta de Id. Num. 3331635– Pág.1/7, o apelado refutou as razões recursais em todos os seus termos.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão está em verificar se o impetrante possui direito ou não ao percebimento da gratificação de incentivo de 15% (quinze por cento), determinada pelo art. 61, X, a, da Lei Complementar nº 002/1994,
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências
.

Destarte, entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara a mesma, a qual juntou certificado comprovando a conclusão do
curso de pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino da Matemática, com carga horária de 450
horas (Num. 3331394 - Pág. 1).

Sobre o tema, a Lei Complementar 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece:

“Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções
: (AC)

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento)
.

b) Mestrado 20%(vinte por cento) (AC)

c) Doutorado 35%(trinta e cinco por cento) (AC).”

A lei em questão não estabelece qualquer condição para que a gratificação seja concedida, sendo a regra bastante genérica, exigindo apenas a comprovação de especialização na área de educação, nesse sentido, o certificado de conclusão em questão se demonstra suficiente.

Isso porque não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma. Sobretudo, algo que é tão cristalino no texto da lei, não havendo espaço para especulações ou mesmo digressões. O texto da lei é bastante simplista. Se o servidor possui título de especialização em educação, deve ser reconhecido o direito deste de perceber gratificação.

É sabido que a Administração Pública atua, em regra, dentro dos limites estabelecidos na Lei, com requisitos e aplicação previamente definidos, devendo obediência ao princípio da legalidade.

Sob a ótica do Direito Administrativo, consoante art. 37, caput do texto constitucional “a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)”.

Enquanto o particular tem liberdade para fazer “quase” tudo o que ele quiser, a Administração Pública, ao contrário, somente pode fazer o que for expressamente autorizada pela lei. Desta forma, toda e qualquer atividade da Administração deve estar estritamente vinculada à lei, não cabendo aos agentes públicos realizarem atos ou atividades sem previsão legal.

Sobre o tema, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, de forma elucidativa, nos ensina que:

(...) No Direito Administrativo, a tradição doutrinária permitiu dizer que, enquanto no âmbito privado é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que está autorizado pela lei, ideia que condensa, pelo menos em termos, o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37,
caput
, da Constituição.

(...) Não há como negar, portanto, que o Estado de Direito esteja construído sobre esse conceito de lei. O princípio da legalidade permanece insubstituível como garantia dos direitos e como fundamento e limite a todo funcionamento do Estado.

(...) O art. 5º, II, da Constituição de 1988, reproduz essa renovada concepção de lei. A ideia expressa no dispositivo é a de que somente a lei pode
criar regras jurídicas
(
Rechtsgesetze
), no sentido de interferir na esfera jurídica dos indivíduos de forma inovadora. Toda novidade modificativa do ordenamento jurídico está reservada à lei. É inegável, nesse sentido, o conteúdo material da expressão “em virtude de lei” na Constituição de 1988. A lei é a regra de direito (
Rechtssatz
) ou norma jurídica (
Rechtsnorm
) que tem por objeto a condição jurídica dos cidadãos, ou seja, que é capaz de interferir na esfera jurídica dos indivíduos, criando direitos e obrigações. A lei deve ser igualmente geral e abstrata, uma disposição normativa válida em face de todos os indivíduos (de forma impessoal) e que regule todos os casos que nela se subsumam no presente e no futuro. Trata -se também de um conceito material de lei como
ratio
e
ethos
do Estado de Direito, que leva em conta o conteúdo e a finalidade do ato legislativo, sua conformidade a princípios e valores compartilhados em sociedade, assim fortalecendo o necessário liame entre
legalidade
e
legitimidade
.

Nesse contexto, não cabe ao Poder executivo municipal invocar Resolução, norma hierarquicamente inferior à Lei, com o escopo de restringir direito assegurado ao servidor público que preencha os requisitos lá estabelecidos.

Ademais, importante não perder de vista que o Poder Executivo tem como função precípua a gestão pública, sempre em atenção ao princípio da legalidade, não cabendo fazer o papel que pertence ao Poder Legislativo, criando norma jurídica, sob pena de patente ofensa ao instituto da separação dos poderes, prevista no art. 2º da CF/88.

Outrossim, a alegação de que a instituição de ensino na qual o impetrante concluiu o curso de especialização teria sido descredenciada e extinta, conforme PORTARIA Nº763 de 23/10/2018, não deve atingir o direito alegado, uma vez que a conclusão do seu curso se deu em 2012, portanto, antes da publicação da Portaria mencionada, ao passo que não atinge ato jurídico perfeito, concretizado em período pretérito.

O
parquet
de 2º Grau se manifestou no seguinte sentido:

“Nesse sentido, a Administração Pública não pode descumprir o que determina a lei suscitando requisitos não previstos no texto legal, como bem asseverou o juízo
a quo
em sua r. sentença. A Lei supramencionada em nenhum momento exige do servidor a comprovação do local de realização do curso, mas tão somente a apresentação do diploma.

Portanto, não pode a Administração Pública dar sentido à lei ao seu bel-prazer. A Lei mencionada é clara em seus requisitos e, em obediência ao princípio da legalidade, a Prefeitura de Barcarena deve fazer exatamente o que estipula a lei.

(...)

Ante o exposto, a alegação feita pelos apelantes em que sustentaram que o diploma apresentado pelo apelado não comprovava sua nova titulação, não merecem prosperar, haja vista que a Lei que trata do regime jurídico dos servidores civis de Barcarena em nenhum momento traz especificidades acerca de informações contidas no diploma, mas tão somente a comprovação de curso de pós graduação, o que foi feito pelo apelado.”

De mais a mais, esse colegiado este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do tema em processo de minha relatoria, conforme ementa a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, VIII DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 ? PCCR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2017.03623986-07, 179.809, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)”

Portanto, não há o que reformar na sentença de primeiro grau, tendo em vista que a impetrante preenche os requisitos exigidos pela lei para a concessão da gratificação pleiteada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço da apelação cível e nego-lhe provimento
,
pelos fundamentos expostos ao norte.

É como voto.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020